Tribunal: STF
Processo: Pet 10247
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de petição, com pedido de liminar, proposta, originariamente, nesta Corte por Ygo Aquino de Oliveira sob o título de “ação popular” em face do Estado do Mato Grosso do Sul, objetivando anular o certame licitatório executado pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, mediante o qual teriam sido adquiridos “veículos de luxo, em uma conduta que claramente está divorciada da realidade dos brasileiros” (eDoc. 1, fl. 3). 



    O peticionante aduz que, “considerando que o TJ/MS realizou a compra dos veículos, seus desembargadores são, automaticamente, considerados impedidos, por haver neles interesse direto e, por essa razão, a distribuição da ação popular em comento deve observar a regra do art. 102, I, alínea ‘n’, da Constituição Federal” (eDoc. 1, fl. 3).



    Alega, em síntese, que



    “(...) de uma vez só 3/4 do valor mensal gasto com a remuneração de servidores ativos foi empregado para ‘renovar’ uma frota que não se sabe de fato se está defasada, nem se é inviável a sua substituição em momento que o próprio TJ/MS hesita em conceder maior aumento aos seus servidores, enquanto banca luxo para desembargadores. 



    A falta de documentos no próprio site do TJ/MS, bem como a impossibilidade de o cidadão utilizar com sucesso o e-SIC, impedem a averiguação da referida obsolescência da frota do tribunal de justiça.” (eDoc. 1, fl. 9-10).



    Requer seja determinado à parte ré que “traga aos autos processuais os seguintes documentos: edital do certame licitatório, resultado da licitação, listagem dos veículos substituídos e seus históricos de consertos e reparos e a destinação que foi dada a eles, com apresentação das provas de aquisição em leilão, se foi o caso, conforme a Lei 4717/65, tudo em 15 dias corridos após a citação” (eDoc. 1, fl. 14). 



    Pleiteia a concessão de tutela provisória para “obstar o prosseguimento do certame licitatório, com fundamento nas razões aduzidas acima” (eDoc. 1, fl. 15). 



    Ao final, o peticionante requer “o julgamento de procedência da presente demanda para que, ao final, seja anulado o certame impugnado nesta ação popular” (eDoc. 1, fl. 15). 



    É o relatório. 



    Decido.



    É manifesta a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar a presente ação.



    Com efeito, a competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito, estando suas atribuições jurisdicionais originárias taxativamente enunciadas no art. 102, inciso I, da Constituição Federal, dentre as quais não se inclui o processamento e julgamento de ação popular. 



    A jurisprudência da Corte é firme nesse sentido:



    "A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. (…) O regime de direito estrito, a que se submete a definição dessa competência institucional, tem levado o Supremo Tribunal Federal, por efeito da taxatividade do rol constante da Carta Política, a afastar, do âmbito de suas atribuições jurisdicionais originárias, o processo e o julgamento de causas de natureza civil que não se acham inscritas no texto constitucional (ações populares, ações civis públicas, ações cautelares, ações ordinárias, ações declaratórias e medidas cautelares), mesmo que instauradas contra o Presidente da República ou contra qualquer das autoridades, que, em matéria penal (CF, art. 102, I, b e c), dispõem de prerrogativa de foro perante a Corte Suprema ou que, em sede de mandado de segurança, estão sujeitas à jurisdição imediata do Tribunal (CF, art. 102, I, d). Precedentes." (Pet nº 1.738-AgR/MG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, Pleno, DJ de 1º/9/99 - grifei).



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO POPULAR. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO-OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, até mesmo do Presidente da República, é, via de regra, do juízo competente de primeiro grau. Precedentes. 



    2. Julgado o feito na primeira instância, se ficar configurado o impedimento de mais da metade dos desembargadores para apreciar o recurso voluntário ou a remessa obrigatória, ocorrerá a competência do Supremo Tribunal Federal, com base na letra n do inciso I, segunda parte, do artigo 102 da Constituição Federal. 



    3. Resolvida a Questão de Ordem para estabelecer a competência de um dos juízes de primeiro grau da Justiça do Estado do Amapá” (AO nº 859-QO/AP, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 1º/8/03 - grifei).



    “Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, ainda que o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição” (Pet nº 3152-AgR/PA, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 20/8/04 - grifei).



    “Competência originária do Supremo Tribunal para as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público (CF, art. 102, I, r, com a redação da EC 45/04): inteligência: não inclusão da ação popular, ainda quando nela se vise à declaração de nulidade do ato de qualquer um dos conselhos nela referidos. 1. Tratando-se de ação popular, o Supremo Tribunal Federal - com as únicas ressalvas da incidência da alínea n do art. 102, I, da Constituição ou de a lide substantivar conflito entre a União e Estado-membro -, jamais admitiu a própria competência originária: ao contrário, a incompetência do Tribunal para processar e julgar a ação popular tem sido invariavelmente reafirmada, ainda quando se irrogue a responsabilidade pelo ato questionado a dignitário individual - a exemplo do Presidente da República - ou a membro ou membros de órgão colegiado de qualquer dos poderes do Estado cujos atos, na esfera cível - como sucede no mandado de segurança - ou na esfera penal - como ocorre na ação penal originária ou no habeas corpus - estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição. 2. Essa não é a hipótese dos integrantes do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público: o que a Constituição, com a EC 45/04, inseriu na competência originária do Supremo Tribunal foram as ações contra os respectivos colegiado, e não, aquelas em que se questione a responsabilidade pessoal de um ou mais dos conselheiros, como seria de dar-se na ação popular.” (Pet 3674-QO/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 19/12/06 - grifei).



    Confiram-se, ainda, julgados mais recentes da Corte que reiteram o entendimento no sentido de que a ação popular não se submete à competência originária do STF, por ausência de previsão constitucional:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. IMPEACHMENT DE DILMA ROUSSEFF. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA PELO MINISTRO TEORI ZAVASCKI COM FUNDAMENTO NA INCOMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO POPULAR COMO DELINEADO NA INICIAL. REQUERIMENTO DE REDISTRIBUIÇÃO REJEITADO. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO NOVO MINISTRO RELATOR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet nº 6.298-AgR-segundo/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente Cármen Lúcia, DJe de 21/6/2017 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. COMPETÊNCIA NÃO PREVISTA NO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REITERAÇÃO DA TESE DA PETIÇÃO. NÃO CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Pet nº 7097-AgR/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/3/18 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO POPULAR AUTUADA COMO PETIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS REGIMENTAIS PELA MESMA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA QUANTO AO SEGUNDO RECURSO. PRIMEIRO REGIMENTAL ANALISADO. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO QUE LHE NEGOU SEGUIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Interposição de dois agravos regimentais pela mesma parte. Impossibilidade de conhecimento do segundo recurso apresentado, em virtude da ocorrência do fenômeno processual da preclusão consumativa. Precedentes. 2. Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, ainda que o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que inadmissível o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência do art. 317, § 1º, do RISTF, c/c art. 932, III, do CPC. 4. Agravos regimentais não conhecidos.” (Pet 8.504-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 19/03/20 - grifei). 



    Ademais, importa destacar que o Plenário da Corte, resolvendo Questão de Ordem nos autos da Ação Originária nº 859/AP, assentou a competência da Justiça de primeiro grau local para julgamento de ação popular. Transcrevo, por oportuno, o voto proferido pelo e. Ministro Maurício Corrêa, redator para o acórdão da mencionada ação: 



    “Em reiteradas manifestações, esta Corte tem manifestado seu entendimento no sentido de que a competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, mesmo daquelas jurisdicionadas a este Tribunal, é do juízo de primeiro grau (Cf. PET-AgRg 194-SP, Moreira Alves, RTJ 121/17; PET 1.641-DF, Celso de Mello, DJ de 02/02.99; PET-AgRg 2.018, Celso de Mello, 2ª Turma, j. 22/08.2000).



    Assim sendo, antes de esgotar-se a jurisdição no próprio Estado, esta Corte não pode ser chamada a julgar ação popular. Durante a fase recursal, estando impedidos mais da metade dos desembargadores do Tribunal de Justiça, aí, sim, pode ocorrer a competência do Supremo Tribunal Federal, com base na letra n do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal.



    (...)” (AO nº 859-QO/AP, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie,  Redator para o acórdão o Ministro Maurício Corrêa , DJ de 1º/8/03).



    Ressalte-se, ainda, que esta Suprema Corte firmou a orientação de que não basta a mera alegação de impedimento e/ou suspeição dos magistrados que integram o Tribunal de Justiça local para fins de deslocamento para o STF da competência para julgar a causa, com base no art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal - como pretende o peticionante in casu. 



    Nesse sentido, são os seguintes precedentes:



    “RECLAMAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO (RTJ 134/1033 - RTJ 166/785) - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A SUA UTILIZAÇÃO - REQUISITOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 102, I, n, DA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA - INVIABILIDADE DA ARGÜIÇÃO, EM CARÁTER GENÉRICO, DO IMPEDIMENTO E/OU SUSPEIÇÃO DE TODOS OS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PRESSUPOSTOS INERENTES AO IMPEDIMENTO E/OU À SUSPEIÇÃO DEVEM SER APRECIADOS, EM PRINCÍPIO, PELO TRIBUNAL COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA - PRECEDENTES - LITÍGIO QUE, ADEMAIS, NÃO CONCERNE A INTERESSE ESPECÍFICO E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA - EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE VANTAGENS E DIREITOS COMUNS À PRÓPRIA MAGISTRATURA E AO MINISTÉRIO PÚBLICO - COMUNHÃO DE INTERESSES CUJA EXISTÊNCIA EXCLUI A APLICABILIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA ESPECIAL (CF, ART. 102, I, n) - PRECEDENTES - CONSEQÜENTE INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - IMPUGNAÇÃO RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl nº 2.136-AgR/BA, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello , DJe de 29/9/11 - grifei).



    “Agravo regimental em petição. Ação Popular. Decisão singular de não conhecimento da ação por incompetência da Corte para seu julgamento, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e nos precedentes jurisprudenciais. Suscitada nulidade por falta de prévia oitiva da Procuradoria-Geral da República. Desnecessidade de remessa dos autos à PGR diante de controvérsia de caráter iterativo. Procedimento autorizado pelo art. 52, parágrafo único, do RISTF. Precedentes. Alegação de nulidade rejeitada. Competência originária do Supremo Tribunal Federal. Regime de direito estrito. Hipóteses taxativamente previstas no art. 102, inciso I, da Constituição Federal. Incompetência da Corte para apreciar ação popular. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 52, parágrafo único, autoriza o relator a dispensar a vista à Procuradoria-Geral da República diante de controvérsia de caráter iterativo. Precedentes. Alegação de nulidade rejeitada. 2. A competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito, estando suas atribuições jurisdicionais originárias taxativamente enunciadas no art. 102, inciso I, da Constituição Federal de 1988, dentre as quais não se inclui o processamento e o julgamento de ação popular. Precedentes da Corte. 3. Para efeito de aplicabilidade da norma de competência inscrita no art. 102, inciso I, alínea n, da Constituição, a Suprema Corte firmou orientação no sentido de que não basta a mera alegação de ocorrência de impedimento e/ou suspeição dos magistrados que compõem o Tribunal para fins de deslocamento para o Supremo Tribunal Federal da competência para julgar determinada causa. Precedente do Plenário. 4. Agravo regimental não provido” (Pet nº 6.375-AgR/DF, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 26/5/2017 - grifei).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF e na esteira da jurisprudência citada, não conheço da presente ação popular por incompetência desta Corte para seu processamento e julgamento. 



    Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, para a apreciação que entender de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente